Tribunal: TJMT
Processo: 1017330-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017330-28.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADELINO NEPONOCENO DA SILVA FILHO - CPF: 458.407.921-87 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO
LEADING CASE
ARE 808.524 (TEMA 735) - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso extraordinário deve ser inadmitido quando o Supremo Tribunal Federal não reconhecer a existência de repercussão geral, a teor do que dispõe o Art. 1.030, I, “a”, 1a figura, do CPC.

Consoante decidido no
leading case
ARE 808.524 (Tema 735), não há repercussão geral quanto a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ADELINO NEPONOCENO DA SILVA FILHO
contra o
decisum
de id. 63090506, que,
com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC,
em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 735),
negou seguimento ao recurso extraordinário.

O recorrente alega que
“a decisão recorrida apenas reproduziu trechos da decisão de piso, sem ao menos verificar a comprovação documental da preterição imotivada pela administração pública, amplamente comprovada na presente demanda,”.

Acrescenta ainda que
“não se pode aplicar o Tema 735 do STF ao processo em tela, pelo simples fato de que na presente demanda a preterição é documentalmente comprovada”.

Por fim, requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 68090471)

Contrarrazões no id. 74844542.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto por ADELINO NEPONOCENO DA SILVA FILHO contra o
decisum
de id. 63090506, que, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 735), negou seguimento ao recurso extraordinário.

Com efeito, nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal
local
da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”
. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019).

In casu
, observa-se que por meio da decisão de Id. 63090506 negou-se seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso
leading case
ARE 808.524
(Tema 735)
, decidiu pela inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário quando se tratar de
“Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”,
como na hipótese dos autos, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 808524 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2014 PUBLIC 10-06-2014)

Na hipótese, a parte recorrente aduz que
“não se pode aplicar o Tema 735 do STF ao processo em tela, pelo simples fato de que na presente demanda a preterição é documentalmente comprovada”.

Contudo, sem razão ao recorrente, uma vez que nos autos do
leading case
ARE 808.524 (Tema 735), o STF firmou entendimento no sentido de que não há repercussão geral nas controvérsias relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.

Desse modo, acertada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “a””, do CPC, razão pela qual a decisão recorrida deve manter-se inalterada.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.02.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO REGIONALIZADO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATA À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 735. APLICABILIDADE.

1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência ou não de preterição de forma arbitrária e imotivada da candidata, quanto ao cargo de Analista de Seguro Social – Área Terapia Ocupacional para a localidade pretendida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.

2. O
Plenário desta Corte, no julgamento do RE-RG 808.524, Relator Min. Teori Zavascki, Tema 735, firmou o entendimento no sentido de que não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame, como ocorrido na hipótese em exame
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC"
.
(ARE 1077941 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 10-04-2019 PUBLIC 11-04-2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por ADELINO NEPONOCENO DA SILVA FILHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021